Tribunal: TJES
Processo: 5017295-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017295-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCIELLE CONCEICAO DE ARAUJO

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FUNDAMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DO TERMO “REPARADORAS NÃO ESTÉTICAS”. FORNECIMENTO DE ITENS ACESSÓRIOS CONDICIONADO À ESSENCIALIDADE MÉDICA. LAUDO PADRONIZADO E NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível que determinou o fornecimento de cirurgia reparadora não estética em decorrência de cirurgia bariátrica, buscando o embargante aclarar supostas omissões e contradições na decisão, especialmente sobre o conceito jurídico da expressão utilizada, o caráter padronizado do laudo médico e a abrangência do fornecimento de itens acessórios relacionados à intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (ii) analisar se o termo “reparadoras não estéticas” foi adequadamente interpretado com base nos elementos constantes nos autos; (iii) definir se a decisão foi omissa quanto ao fornecimento de itens acessórios à cirurgia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de Embargos de Declaração possui natureza integrativa, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acolhimento dos embargos somente é possível quando se busca o aperfeiçoamento da decisão judicial, não sendo admitida a modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado.

5. No caso concreto, as alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses legais de cabimento do recurso, pois pretendem reabrir a discussão sobre fundamentos e provas já enfrentados no acórdão.

6. A expressão “reparadoras não estéticas” foi interpretada com base na densidade jurídica atribuída ao termo e no laudo médico juntado aos autos, que fundamenta a indicação do procedimento.

7. A alegação de omissão quanto ao caráter padronizado do laudo médico não procede, uma vez que o acórdão examinou e acolheu a existência de nexo de causalidade entre a cirurgia anterior e a patologia apresentada.

8. A decisão especificou que os itens acessórios, como meias, cintas e sessões de drenagem, somente devem ser fornecidos se forem inerentes à cirurgia, sendo vedado o fornecimento de tratamentos complementares sem comprovação individualizada da imprescindibilidade.

9. Jurisprudência da 1ª Câmara Cível reforça a impossibilidade de utilização dos embargos para rediscutir matérias já decididas, como nos precedentes mencionados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de fundamentos fático-probatórios do julgado.

2. A expressão “reparadoras não estéticas” admite interpretação com base em laudo médico que demonstre a essencialidade do procedimento, sendo suficiente a existência de nexo causal com a cirurgia anterior.

3. O fornecimento de itens acessórios à cirurgia está condicionado à demonstração de que são inerentes ao procedimento, sendo necessária comprovação individualizada de sua imprescindibilidade para tratamentos complementares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap Cív nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, Ag Int nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017295-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCIELLE CONCEICAO DE ARAUJO
Advogado do(a) AGRAVANTE: COLUMBANO FEIJO - SP346653
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos e
provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque
a

expressão
“reparadoras não estéticas"
possui densidade jurídica interpretativa própria, embasada principalmente no laudo médico que lhe dê suporte à execução do procedimento.

No mesmo sentido, inexiste omissão sobre o caráter padronizado do laudo, notadamente porque o essencial é a demonstração de nexo de causalidade entre a cirurgia e a patologia residual da bariátrica,
o qual foi devidamente enfrentado e acolhido por esta Câmara.

Ademais, no tocante aos itens acessórios (meias, cintas, sessões de drenagem), a determinação judicial de fornecimento está condicionada àqueles materiais inerentes à cirurgia em si, e não a tratamentos complementares, cujo fornecimento, caso necessário, deve ser pleiteado de forma individualizada, com prova de imprescindibilidade.

Portanto, o embargante deve se ater aos materiais a serem fornecidos constante do laudo já colacionado aos autos.

Desta forma,
vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos e
provas pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.